Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0725308-32.2017.8.07.0001 APELANTE: ERMES TREVISOL APELADO: RURALMIDIA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA - ME, FRITZ JOSE DE BARROS BARBOSA, MARCUS VINICIUS BREI RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que já decorrido o prazo para o cumprimento do acordo (10.08.2020), manifestem-se as partes, em 10 dias, sobre o cumprimento das obrigações nele assumidas. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator